Tribunal: STF
Processo: RHC 224816
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniel de Oliveira Cunha contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 746.903/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e três corréus denunciados, em 1º.9.2015, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 180 do Código Penal (receptação) e no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida). Narrou-se no aditamento à inicial acusatória:



    “Em data e local não especificados nos autos, porém no período compreendido entre os dias 7 de maio de 2015 e 30 de junho de 2015, os denunciados, consciente e livremente, receberam, em proveito próprio, um automóvel GM Cruzer, cor preta, ostentando placa inidônea – KVR 8182 –, sabendo tratar-se de produto de crime.



    No dia 30 de junho de 2015, por volta das 13 horas, na Rua do Resende, próximo à Rua dos Inválidos, Centro, nesta cidade, os denunciados, consciente e livremente, possuíam e ocultavam, no poder de disponibilidade compartilhada de todos, 1 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada e municiado com 6 (seis) cartuchos de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls, 13/14. 



    Na ocasião, policiais civis receberam informação sobre um automóvel GM Cruzer, cor preta, placa KVR-8182, o qual estaria sendo utilizado para a prática de crimes na região da 21ª Delegacia de Polícia e do Centro da cidade. Foi noticiado aos agentes que o referido veículo havia sido visto recentemente nas proximidades da Rua do Resende. 



    Chegando ao local acima mencionado, os policiais localizaram o veículo em questão, com os denunciados em seu interior. Na oportunidade, o inspetor Diogo Raphael reconheceu o denunciado CLAUDIO, uma vez que já havia realizado sua prisão em outra ocasião. 



    Realizada a revista no automóvel, os agentes lograram a encontrar a arma de fogo supramencionada escondida no forro do teto do veículo. 



    Ressalte-se que, efetuada a perícia no veículo, apurou-se que este ostentava chassi adulterado e placa inidônea. Realizada pesquisa acerca da verdadeira placa - LLS 5369/RJ –, constatou-se que o automóvel era produto de crime de roubo, ocorrido em 7 de maio de 2015, conforme o RO n. 078-01960/2015” (e-doc. 5). 



    3. Em 10.6.2016, sobreveio decisão do juízo da Trigésima Sexta Vara Criminal da comarca da Capital/RJ (Ação Penal n. 0275778-62.2015.8.19.0001), tendo sido absolvidos o paciente e dois corréus. O juízo sentenciante condenou apenas o corréu Cláudio Luiz Pereira Ximenes Fonseca pela prática do crime de receptação (caput do art. 180 do Código Penal).



    4. Em 30.8.2017, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo ministerial, para condenar todos os réus pela prática do delito previsto no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). Em consequência, as penas impostas ao recorrente foram fixadas em três anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. DENÚNCIA QUE IMPUTOU AOS ACUSADOS A PRÁTICA DOS DELITOS INSERTOS NOS ARTIGOS 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03 E 180 DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, PARA, TÃO SOMENTE, CONDENAR O APELANTE CLAUDIO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, ABSOLVENDO-O DA IMPUTAÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE ARMA, BEM COMO ABSOLVENDO OS DEMAIS ACUSADOS DAS CON DUTAS IMPINGIDAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, PUGNA O PARQUET PELA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NO DELITO DE ARMAS. REQUER A DEFESA A ABSOLVIÇÃ O DO SEGUNDO APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERNATIVAMENTE, BUSCA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CULPOSA E O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. 



    Do apelo Ministerial 



    Do crime de porte de arma – Autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo de exame de arma e pela prova oral. Consoante as peças dos autos, policiais civis receberam denúncia anônima dando conta de que o automóvel CM Cruze, cor preta, placa KVR-8182, estaria sendo utilizado como instrumento para a prática de crimes de roubo nos bairros de Bonsucesso e do Centro, motivo pelo qual os agentes da lei realizaram diligência para localizar o veículo, encontrando-o na rua dos Inválidos, no Centro, com os quatro acusados em seu interior. Feita a abordagem os policiais reconheceram o réu Cláudio de diligência anterior que culminou em sua prisão, razão pela qual encaminharam todos à Delegacia Policial, onde, feita a revista no automóvel, localizaram no forro do teto do carro, próximo à luz interna, um revólver calibre .38 e seis cartuchos de igual calibre, compatíveis com a arma apreendida. A perícia constatou, também, que o veículo supracitado era produto de crime de roubo e possuía placa e chassi adulterados. A prova testemunhal acusatória, consistente no depoimento de dois policiais executores do flagrante, é sólida quanto à dinâmica dos fatos, enquanto as declarações dos réus são contraditórias. Os depoimentos dos policiais se mostram coerentes e harmônicos entre si. Certo é que pequenas divergências nos relatos são aceitáveis, diante das inúmeras diligências rea lizadas pelos servidores públicos, e não possuem o condão de descredenciá-los. Aplicação da Súmula 70 do TJRJ. Precedentes jurisprudenciais. Por outro lado, apesar dos réus terem relatado a mesma versão para os fatos, há vários pontos inconsistentes, razão pela qual não é possível dar credibilidade a palavra dos acusados, os quais sustentam que a imputação de porte de arma deriva de perseguição de um policial civil com o acusado Cláudio. Ao contrário do entendimento firmado pelo Magistrado a quo, as provas colacionadas aos autos são robustas e suficientes para confirmar os denunciados como os agentes ativos do delito de porte de arma. Com efeito, não obstante tratar-se de crime de mão própria, a doutrina e a jurisprudência pátria, admitem o concurso de agentes no crime de pode ilegal de arma de fogo. Desta forma, ainda que apenas um agente esteja portando a arma, é possível que os demais possam dela dispor, restando caracterizada a unidade de desígnios para o cometimento do delito. Na hipótese em comento, as circunstân cias da prisão dos acusados evidenciam o porte compartilhado. Destarte, as provas colacionadas aos autos são firmes e suficientes para alicerçar a condenação dos réus nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. 



    Do recurso da defesa de Claudio Luiz (…)



    Da dosimetria (…)



    Daniel de Oliveira Cunha 



    As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado, razão pela qual a sanção inicial resta estabelecida no patamar mínimo. Na segunda etapa, a pena deve ser elevada na fração de 1/5, uma vez que o acusado ostenta duas anotações com sentença condenatória, com trânsito em julgado e com notícia de extinção da punibilidade na data de 22 de novembro de 2010, portanto, em período inferior ao quinquênio legal. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, na terceira etapa dosimétrica. (…)



    Regime prisional – Sopesados as circunstâncias do artigo 59 e o disposto no artigo 33, ambos do Código Penal, possível o cumprimento inicial da reprimenda pelos réus Rafael e Marcos no regime aberto. Quanto aos acusados Cláudio e Daniel o regime imposto deve ser o subsequente ao aplicável considerando, tão somente, o quantum da reprimenda, por se tratarem de acusados reincidentes, ou seja, o primeiro deverá iniciar o cumprimento da execução no regime fechado e o segundo no regime semiaberto. 



    Da execução provisória – Levando-se em conta o exaurimento do exame fático-probatório, do qual de flui a responsabilidade penal dos acusados, não há motivo para impedir a execução provisória da pena, sobretudo porque o recurso especial ou extraordinário se restringe à análise de direito. Diante dessa realidade, expeça-se mandado de prisão em desfavor dos acusados Daniel, Rafael e Marcos, haja vista que o réu Cláudio está preso, ante a condenação no delito de receptação. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao apelo do acusado Cláudio e integral provimento ao recurso ministerial, para condenar todos os acusados pela prática da conduta inserta no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. Por conseguinte, as penas dos réus Marcos Pinto Dutra e Rafael Borges de Oliveira, se assentam em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. A reprimenda do réu Cláudio Luiz Pereira Ximenes Fonseca se aquieta em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente, no regime fechado e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo. A sanção do acusado Daniel de Oliveira Cunha resta estabelecida em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime prisional inicial semiaberto, pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal. Expeça-se mandado de prisão em desfavor dos acusados Daniel de Oliveira Cunha, Marcos Pinto Dutra e Rafael Borges de Oliveira” (fls. 1-7, e-doc. 8).



    5. As defesas do recorrente e de outros dois corréus interpuseram recursos especiais, inadmitidos pelo Tribunal de origem em 10.11.2017. Os corréus também interpuseram recurso extraordinário, ao qual negado seguimento. Essa decisão foi ratificada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao respectivo agravo interno em 21.1.2019.



    As decisões pelas quais inadmitidos os recursos especiais foram objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.606.051, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 27.11.2019. A decisão do Presidente do Tribunal Superior foi reconsiderada pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 29.9.2020, conheceu dos agravos regimentais interpostos, para negar provimento aos recursos especiais. Em 16.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do recorrente, ratificando a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PLEITO ALTERNATIVO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. REGIME ESTABELECIDO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA E APOIADO NA REINCIDÊNCIA DO APENADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pretensão absolutória defensiva é inviável, dada a necessidade de profunda incursão no contexto probatório dos autos. Vedação da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.



    2. Pedido alternativo de fixação do regime prisional aberto, igualmente improcedente, haja vista que a decisão da Corte de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial deste Sodalício, pois o regime intermediário foi estabelecido com base no quantum da pena aplicado e na reincidência do apenado. Súmula 83/STJ. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo qual condenado o recorrente transitou em julgado em 8.4.2021.



    6. A defesa do recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 0029268-65.2021.8.19.0000, desprovida pelo Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 8.8.2021. Tem-se na ementa do acórdão:



    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. REQUERENTE BUSCA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA AVESSA A REVISÃO CRIMINAL. Não havendo qualquer elemento fático-probatório novo capaz de modificar a conclusão do julgado primitivo e não se admitindo que seja utilizada a revisão criminal como se fosse uma segunda apelação, exigindo-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu no caso. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc.9). 



    7. Contra esse acórdão a defesa do recorrente interpôs novos recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de origem. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi impugnada pelo Agravo em Recurso Especial n. 2.036.192/RJ. Em 21.3.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.375.938/RJ. Em 8.4.2022, o Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal, negou seguimento ao recurso. 



    O acórdão pelo qual o Tribunal estadual negou provimento à revisão criminal transitou em julgado em 30.4.2022. 



    8. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual provido o apelo ministerial impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 746.903/RJ, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 7.6.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 28.11.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RECEPTAÇÃO. DELITO OCORRIDO EM 7/5/2015. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE SUPERIOR EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NULIDADE NA ABORDAGEM PESSOAL. AFRONTA AOS ARTS. 240 E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. PLEITO DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ANALISE A QUESTÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As questões relativas à condenação do ora paciente já foram examinadas por este Superior Tribunal de Justiça – STJ por ocasião do julgamento do AREsp 1606051/RJ, interposto contra o acórdão de apelação, e do AREsp 2036192/RJ, interposto contra o acórdão da revisão criminal, os quais já transitaram em julgado, tendo esta Corte Superior exaurido sua jurisdição quanto ao feito. Assim, fica impedida a análise das alegações relativas à suficiência de provas para a condenação, ante a inadmissibilidade da reiteração de pedidos.



    2. De outro lado, a apontada ilegalidade na abordagem policial, ocorrida em 7/5/2015, bem como de violação aos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não foram debatidas nas instâncias ordinárias, nem mesmo por ocasião da revisão criminal, o que impede seu exame direto por esta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    3. Na petição recursal sequer houve pedido do recorrente no sentido da concessão da ordem para determinar a análise da tese relativa à suposta violação aos arts. 240, § 2º e 244, ambos do CPP, razão pela qual o pedido de tal providência no presente agravo regimental constitui inovação recursal, de inadmissível conhecimento.



    4. Importa ainda ressaltar que a defesa sequer demonstrou a existência de omissão pelo Tribunal de origem, não havendo falar em flagrante ilegalidade no exame dos recursos lá impetrados.



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 24).



    9. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa “insiste na tese de que o Recorrente sofre coação ilegal por ser utilizado procedimento ilegal como meio de prova além de não haver fundada suspeita de qualquer dos acusados portarem arma de fogo, vindo a ser apresentada pelo policial somente horas depois na delegacia como se comprova nos depoimentos do policial Jorge Antônio Ferreira Noronha e do policial Diogo Raphael de Medeiros” (fl. 8, e-doc. 29).



    Alega constar dos depoimentos que “os procedimentos dos policiais, desde a abordagem, originada por denúncia anônima, até a apresentação da arma de fogo, supostamente encontrada no forro do veículo apreendido e conduzido para Delegacia, como bem fundamentou o Juízo de piso, foram realizados de forma ilícita” (fl. 9, e-doc. 29).



    Argumenta que, “em todos os recursos feitos pelo Recorrente, se demonstra que a exordial do Ministério Público fora baseada na ilicitude da prova ancorada em denúncia anônima e abordagem sem a devida fundamentação exigida por lei” (fl. 9, e-doc. 29).



    Ressalta que “o pedido recursal está fundamentado exatamente nos arts. 157, 240, § 2º e 244, todos do CPP, logo não procede o seguinte aresto do acórdão recorrido: ‘Na petição recursal sequer houve pedido do recorrente no sentido da concessão da ordem para determinar a análise da tese relativa à suposta violação aos arts. 240, § 2º e 244, ambos do CPP, razão pela qual o pedido de tal providência no presente agravo regimental constitui inovação recursal, de inadmissível conhecimento’” (fls. 9-10, e-doc. 29).



    Este o pedido:



    “Seja o presente recurso conhecido e provido, no mérito, reformar o acórdão recorrido para que seja concedida a ordem a fim de declarar, nos termos do art. 157, do CPP, a ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o Recorrente, em violação aos arts. 240, § 2º e 244, todos do CPP, revogando a sentença de segundo grau, vindo a restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau, forte no Art. 386, VII do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 29).



    10. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 40).



    11. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. PRETENSÃO A DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS COLIGIDAS, COM O FIM DE SE CHEGAR A DECISÃO ABSOLUTÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 



    PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 51). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    13. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja reconhecida a ilicitude do conjunto probatório que serviu de base para a condenação do paciente pela prática do delito previsto no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida).



    14. Entretanto, como assentado no acórdão recorrido, a alegação de afronta ao § 2º do art. 240 e ao caput do art. 244 do Código de Processo Penal, decorrente de pretensa ilegalidade na abordagem policial aos réus, não foi debatida nas instâncias ordinárias, nem na revisão criminal ajuizada pelo recorrente, tendo sido suscitada apenas no Habeas Corpus n. 746.903, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não examinou o tema, sob pena de indevida supressão de instância, em decisão ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    15. Para acolher a alegação de nulidade arguida pelo recorrente e rever as conclusões das instâncias ordinárias, ratificadas em sede de revisão criminal, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.265-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE VOTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. (…) 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 205.735-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.749-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora